Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010573-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), SALESIO EVERLING - CPF: 553.823.719-20 (AGRAVANTE), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), TETSUO NO - CPF: 013.267.408-49 (AGRAVADO), SATSUKI NO - CPF: 119.982.818-17 (AGRAVADO), LUCIANA SATIKO NO MENDES - CPF: 165.801.198-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CAUÇÃO INIDÔNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Cumprimento de Sentença tem por objeto um título judicial, onde está sendo cobrado honorários advocatícios arbitrados nos autos dos Embargos à Execução, que é uma ação autônoma e tem sentença já transitada em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020